Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. PENHORABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. O caráter alimentar da pensão decorre da necessidade de utilização da verba para a subsistência do pensionista, no pagamento das despesas cotidianas.
2. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, deu à impenhorabilidade tratamento diferenciado em relação ao Código anterior. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, a mitigação da norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva.
3. O fato de a penhora recair sobre eventuais direitos patrimoniais que a devedora venha a obter em processo de revisão de pensão por morte do instituidor não é suficiente para atestar a sua impenhorabilidade, em especial quanto às parcelas atrasadas, que serão recebidas de uma só vez, com juros e correção monetária.
4. Não há violação ao princípio da menor onerosidade da execução, por se tratar de mera expectativa de direito, sem efeitos concretos danosos à devedora neste momento processual.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.